Tribunal: STF
Processo: Rcl 79718
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Felipe Moreira dos Santos para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Suzano/SP.



    A defesa técnica narra que, decretada a prisão temporária do reclamante no Processo n. 1501050-11.2025.8.26.0616, requereu o acesso aos autos, o que foi negado sob o fundamento de que ainda existem diligências a serem cumpridas.



    Alega que, mesmo que os autos estejam sob segredo de justiça, com diligências por cumprir, é direito do advogado ter acesso aos elementos já documentados.



    Ao final, requer:



    a) que a presente Reclamação, de início, seja distribuída e seja deferida a liminar, intimando o juiz para que seja dado o acesso imediatamente para a defesa 



    b) a concessão da tutela de urgência, na modalidade inaudita altera pars, para que suspenda os efeitos das decisões impugnadas, em razão de evidente perigo de dano irreparável, nos conformes do artigo 989, inciso II, do CPC 



    c) a intimação das autoridades Reclamadas para que prestem informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC. 



    d) a intimação do Ministério Público Federal para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 991, caput, do CPC. 



    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação para que seja dado acesso a defesa no presente processo (doc. 1, p. 3).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Suzano/SP, que as prestou, nestes termos:



    Pelo presente, em atenção ao solicitado nos autos em epígrafe, tenho a honra de prestar a Vossa Excelência as informações que me foram requisitadas por oficio recebido referente a RECLAMAÇÃO Nº 79.718-SP. 



    Por força dos eventos narrados no boletim de ocorrência de fls. 09/17, a autoridade policial representou pela prisão temporária, busca e apreensão e afastamento do sigilo de dados com relação ao investigado FELIPE MOREIRA DOS SANTOS, o que foi deferido em plantão judiciário (fls. 74/75). 



    Sobreveio pedido de habitação do patrono constituído por FELIPE (fls. 87/89), o que foi indeferido tendo em vista que a pendência de diligências em andamento (fls. 92 e fls. 96).



    São estas as informações que transmito a Vossa Excelência, colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração (doc. 12, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a ação está apta a ser julgada, deixo de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Ademais, o art. 161, parágrafo único, do RISTF autoriza o relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Da leitura da petição inicial, das informações e, notadamente, do relatório final da autoridade policial, é possível constatar ter sido cumprido o mandado de busca e apreensão na casa do reclamante, mas não ter sido efetivada ainda a sua prisão temporária (doc.13, pp. 108-110).



    Nesse contexto, a autoridade reclamada assentou que o pedido de habitação do patrono do reclamante no Pedido de Prisão Temporária n. 1501050-11.2025.8.26.0616 foi indeferido em razão da pendência de diligências em andamento (doc. 12, p. 5).



    De fato, uma vez que o procedimento cautelar de prisão temporária ainda aguarda o cumprimento do mandado de prisão, entendo que inexiste violação à Súmula Vinculante 14, segundo a qual:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Nessa linha, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido (Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 



    1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 



    2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 



    3. Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.474 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/10/2022).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é ‘direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 



    3. Agravo interno desprovido (Rcl 54.218 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/2/2023).



    Com efeito, o § 11 do art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) estabelece que a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.



    Assim, a defesa poderá ter acesso aos autos à medida que as diligências forem concluídas e documentadas nos autos, sem que isso caracterize violação à Súmula Vinculante 14.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator